Tribunal: TJMT
Processo: 1019562-49.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019562-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DANILO SANTOS DE SOUSA - CPF: 033.273.922-85 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1019562-49.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1019562-49.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Danilo Santos de Sousa

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Danilo Santos de Sousa

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1019562-49.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1019562-49.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Danilo Santos de Sousa

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Danilo Santos de Sousa

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Danilo Santos de Sousa e Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id. 253315686):
julgou procedentes os pedidos autorais,
declarou a inexistência do débito
e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
Danilo Santos de Sousa
(Id.

253315687
):
requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor da condenação de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id.

253315695):

requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral ou alternativamente a redução da condenação por danos morais.

Contrarrazões de
Danilo Santos de Sousa
(Id. 253316150):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A
. não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N°

1019562-49.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1019562-49.2024.8.11.0003

1 Recorrente:
Danilo Santos de Sousa

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido
:
Danilo Santos de Sousa

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por Danilo Santos de Sousa em face do Banco Bradesco S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
o autor alega que
teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida realizada pela empresa requerida
no valor de

R$ 79,28 (setenta e nove reais e vinte e oito centavos)
.

Aduz
que jamais
contraiu a dívida objeto da lide com o banco em questão
.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta a legalidade da cobrança
, assim como a restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, à legalidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição financeira diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a te ao pagamento de danos morais.

Em contrapartida o recurso interposto pelo autor pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome do autor foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito por débito inexistente, tendo em vista que a
instituição financeira sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Logo, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

“EMENTA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVACAO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DOS DANOS MORAIS – AFASTADA – EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR À QUESTIONADA NOS AUTOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro”, que dispensa a prova de sua ocorrência. A existência de legítima inscrição posterior à realizada pela instituição financeira, não afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1002170-70.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

“RECURSO INOMINADO Nº: 1022626-07.2023.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDERECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS RECORRIDO: ALEXSANDRO BOMDESPACHO DE ARRUDA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 21/11/2023 E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$1.705,81 (um mil, setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos), lançado no cadastro negativo. 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro. 4
. Não restando comprovada a cessão, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9099/95. (N.U 1022626-07.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”.

Diante da relação contratual de serviço de crédito negada pelo autor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II e §1º do
Código de Processo Civil
) e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Todavia, quanto ao valor da indenização, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade. Ademais, conheço do recurso interposto pelo autor, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025